Tribunal: TJMT
Processo: 1013324-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013324-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Curso de Formação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS ALEXANDRE DAL PIZZOL - CPF: 085.816.369-18 (ADVOGADO), JOAO PAULINO PEREIRA CAMPOS - CPF: 013.050.251-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE POSSE POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA ORIGINAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória objetivando anular ato administrativo que negou posse em cargo público por ausência de apresentação de diploma original, não obstante a apresentação de cópia autenticada e demais documentos comprobatórios da formação acadêmica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de diploma original no momento da convocação para posse configura impedimento absoluto à investidura no cargo público quando demonstrada inequivocamente a formação exigida por outros documentos idôneos.

III. Razões de decidir

3. A vinculação ao edital deve ser temperada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando verificado excesso de formalismo que comprometa a finalidade do certame. A cópia autenticada do diploma possui a mesma eficácia probatória do documento original, conforme artigo 425, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. A exclusão de candidato qualificado por questão meramente formal, quando comprovada sua formação por documentação idônea, contraria o interesse público na seleção dos melhores candidatos e o princípio da eficiência administrativa. A impossibilidade de obtenção do diploma original por circunstância alheia à vontade do candidato justifica a flexibilização da exigência formal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300 e 425, III; Constituição Federal, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1003839-73.2024.8.11.0040, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1021054-25.2025.8.11.0041.

Nas razões recursais, o agravante sustenta ter atendido integralmente aos requisitos para investidura no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, apresentando cópia autenticada do diploma de conclusão de curso superior em Matemática, histórico escolar e certidão de conclusão de curso.

Argumenta que a incorporação da instituição de ensino por outra entidade gerou significativa demora no processo de emissão do diploma original, inviabilizando sua obtenção em tempo oportuno. Sustenta que a negativa de posse constitui excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa, especialmente diante da farta documentação que atesta a conclusão do curso superior. Requer a concessão de efeito suspensivo para assegurar sua participação no curso de formação.

Nas contrarrazões, o agravado defende que o edital do concurso público constitui norma vinculante para a Administração e candidatos, sendo a apresentação do diploma original requisito objetivo essencial à posse. Argumenta que a flexibilização de critérios editalícios representa tratamento desigual e favorecimento indevido, em prejuízo dos demais candidatos que observaram rigorosamente as normas do edital.

A Pr
o
curadoria-Geral de Justiça
declinou de intervir no feito por ausência de interesse público que justifique sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O presente recurso demanda análise pormenorizada dos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência contemporânea tem entendimento no sentido de que a vinculação ao edital, embora constitua regra fundamental nos concursos públicos, deve ser temperada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando verificado excesso de formalismo que comprometa a finalidade precípua do certame.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedente específico sobre a matéria, decidi
u
que a eliminação de candidato por mera ausência formal de documento, quando demonstrada a conclusão do curso por outros meios idôneos, configura violação ao interesse público e aos princípios constitucionais que regem a administração pública.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO —
MANDADO DE SEGURANÇA
- CONCURSO PÚBLICO —
CANDIDATO APROVADO
— CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO ORIGINAIS NO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL
-
NEGATIVA DE POSSE
– APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DISPOSTO NA AREA DO ALUNO NO PRAZO DE CONVOÇAÇÃO -
ELIMINAÇÃO DO CERTAME
-
EXCESSO DE FORMALISMO
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
-
POSSE DO CANDITADO DEVIDA
— SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO.

(TJMT, AC n. 1003839-73.2024.8.11.0040, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
10
.
2024)

Verifica-se que entendimento similar é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes:
REsp.
1.426 .414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
24.02 .2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
14 .03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 415260 SP 2013/0345733-0, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma,
j.
20
.
6
.
2017)

A decisão fundamentou-se na premissa de que o rigorismo formal deve ceder espaço à valorização da substância quando comprovado o atendimento ao requisito material exigido, tendo em vista a ampla acessibilidade aos cargos públicos e o interesse público na seleção do candidato
melhor
qualificado.

A apresentação de cópia autenticada do diploma, histórico escolar completo e certidão de conclusão de curso, todos expedidos pela instituição de ensino superior, constitui prova robusta e suficiente da formação acadêmica exigida.

O artigo 425, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a cópia autenticada em cartório possui a mesma eficácia probatória do documento original, salvo alegação devidamente fundamentada de adulteração, circunstância não verificada nos presentes autos.

Merece especial consideração o fato de que a impossibilidade de apresentação do diploma original decorreu de circunstância alheia à vontade do agravante,
haja vista que requereu segunda via do documento via e-mail em
28.6.
2024, entretanto, obteve como resposta que o prazo para emissão seria de 240 d
ias (Id da origem 188992047).

A exclusão de candidato devidamente qualificado e aprovado em todas as etapas do certame por questão meramente formal, especialmente quando comprovada sua formação por documentação idônea, contraria o interesse público primário de selecionar os melhores candidatos para o exercício da função pública.

O princípio da eficiência administrativa, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, orienta a Administração Pública no sentido de valorizar a substância sobre a forma, priorizando resultados que atendam efetivamente ao interesse coletivo.

O risco de dano irreparável manifesta-se na realização do curso de formação, etapa indispensável para a concretização da posse. A não concessão da tutela de urgência resultará na exclusão definitiva do agravante do certame, frustrando direito legitimamente adquirido após aprovação em todas as fases anteriores.

Os elementos probatórios demonstram inequivocamente que o agravante possui formação superior em Matemática, conforme exigido no edital, restando configurada a probabilidade do direito invocado. A ausência do diploma original constitui mera irregularidade formal que não compromete a substância do requisito educacional.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para

reform
ar
a decisão de primeiro grau
e
conceder a tutela de urgência, determinando a reserva da vaga do agravante e sua inclusão no curso de formação, sem prejuízo do prosseguimento da ação principal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025